Tribunal: TJES
Processo: 0014318-06.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014318-06.2004.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: DUMONT - SERVICOS IND. GERAIS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014318-06.2004.8.08.0048

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE SERRA

ADVOGADO

: ROBSON JACCOUD - OAB ES4523

RECORRIDO

: DUMONT - SERVICOS IND. GERAIS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA

MAGISTRADO

: TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 30.9.2004 para a cobrança de dívida tributária equivalente, à época, ao valor de R$ 43.191,48 (quarenta e três mil cento e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

A questão devolvida a esta Corte diz respeito ao reconhecimento, pelo juízo
a quo,
da prescrição intercorrente do crédito tributário executado pelo Município de Serra na demanda em curso.

A empresa (e um sócio) foi citada por edital em 31.7.2007, fls. 22.

Requerido e deferido o pedido de penhora online, a tentativa restou infrutífera conforme extrato de fls. 32 e seguintes.

Diante do resultado, o juízo de origem determinou a intimação do Exequente para dar andamento ao feito e, na inércia, ordenou a
suspensão
da Execução e, após 1 (ano), o
arquivamento
e baixa dos autos, a teor do disposto no art. 40, da Lei 6.830/80, fls. 35.

O Município teve ciência da referida determinação em
7.4.2010
, conforme certidão de fls. 36-verso.

Na sequência, não foram feitas quaisquer constrições de bens penhoráveis.

Os sócios foram excluídos do feito executivo após oposição de exceção de pré-executividade, a teor das decisões de fls. 67/68 e 79/81, determinando o juízo de origem o prosseguimento da Execução apenas em relação à empresa.

Em março de 2021, foi feita uma última tentativa de penhora de ativos financeiros, sem sucesso para a garantia da dívida cobrada, fls. 142 e seguintes.

Em seguida, a MMª Magistrada de 1
º grau prolatou a r. sentença objurgada.

Muito bem. Estes são, em síntese, os fatos relevantes da demanda.

Acerca da prescrição intercorrente em Execução Fiscal, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4
. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

E, ainda, precedentes mais recentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 314/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2
. Esta Corte possui entendimento de que "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"." (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia).
Logo, o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal para cobrança de tributo.

A sentença julgou extinta a execução fiscal, pela prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a alegada violação do art. 25 da Lei n. 6.830/1980, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo do dispositivo legal, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF.

III - Não constando, do acórdão recorrido, análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV -
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório.
In verbis: EDcl no REsp n. 1.816.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 846.006/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 01/10/2020.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.360.596/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que
é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).

Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável. IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, à fl. 14, acerca da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, uma vez que não foi localizado, restou determinada a suspensão do feito, em 22.10.2014, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 22.10.2015, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 22.10.2020. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, o Magistrado de Piso proferiu Despacho à fl. 16, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão. Sobreveio manifestação do Município Recorrente, às fls. 17/19, sem apresentar qualquer argumento apto à afastar a decretação da prescrição, e, diante disso, restou prolatada a Sentença combatida, em 09.02.2021, que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA nº 001292/2010. VIII. In casu, o rito aplicado está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo falar-se em reforma da Sentença combatida. IX. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110014385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Apelação Cível - Nº 0041624-95.2003.8.08.0011(011000416245) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO DELMA SOARES DE MATTOS Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo TJRS,
Não se configura, no caso, nulidade pelo descumprimento do disposto no art. 40 § 4o, da LEF, pois não restou demonstrado que seria diverso o resultado se houvesse manifestação prévia da fazenda. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é nula a decisão se demonstrado efetivo prejuízo, o que não ocorre na hipótese. Aplicação do brocardo\pas de nullité sans grief (
TJ-RS AC: 70067482307 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 17/12/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2016). 2. No caso dos autos, a presente execução fiscal foi ajuizada em 30.12.1999, e o despacho que determinou a citação data de 13.06.2000. Após trâmite regular, em razão de repetidos pedidos de suspensão pelo ente municipal, por mais de 01 (um) ano, sem indicação de qualquer ato que pudesse conduzir a execução adiante, com fulcro no Art. 40, §2º da LEF, o juiz determinou o arquivamento provisório do processo em 14.09.2015. 3. Cabe ressaltar que, independente de qualquer pronunciamento do juiz ou da Fazenda Pública, permanecendo a situação de não localizar bens penhoráveis do executado, terminando o prazo de suspensão de 01 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. 4. Outrossim, observa-se que em 09.02.2021 o juiz a quo proferiu despacho de fl. 70, frente e verso, que intimou o Município para manifestar-se, no prazo de 10 dias, especificamente sobre a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/1980). 5. Nesse contexto, resta escorreita a sentença de piso, posto que o Município deixou transcorrer mais de 06 (seis) anos contados do próprio pedido de suspensão do processo de fl. 66, e, quando intimado para se manifestar na forma do Art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, não alegou nenhuma causa de interrupção do lapso prescricional, restringindo-se a afirmar que não foi observada a rigorosa sequência de atos determinada no Art. 40 da lei nº 6.830/80. 6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011000416245, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

No caso em julgamento, permanece irretocável a r. sentença que reconheceu o transcurso do prazo preclusivo.

De fato, a partir da ciência da Fazenda Pública Municipal quanto à primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis e determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sem que tenha sido apresentada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, mantém-se hígida a declaração da prescrição intercorrente.

O Município teve ciência do resultado negativo da tentativa de constrição em apreço em abril de 2010. Na sequência, ultrapassado o prazo de suspensão processual anual, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Assim, considerando que o Município Exequente teve diversas oportunidades de se manifestar nos autos, incluindo a interposição do presente Recurso de Apelação, quando deveria ter demonstrado a existência de eventual causa de suspensão ou interrupção de fluência do prazo prescricional, tenho que restou respeitado o contraditório, inexistindo prejuízo que justificasse a reforma do julgado de origem.

Logo, deve ser mantida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS.

1. Em Execução Fiscal, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando decorrido o prazo preclusivo após transcurso do período de suspensão anual determinado depois de tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, sem que tenha sido apresentada efetiva causa interruptiva ou suspensiva da prescrição pela Fazenda Pública, respeitado o contraditório e ausente a demonstração de eventual prejuízo. Art. 40, LEF. Precedentes do STJ (recurso repetitivo). Precedentes do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.